Tribunal: TJMT
Processo: 1031340-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031340-19.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: GENIVAN LEITE DA SILVA SALUSTIANO
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A parte autora/agravante alega desconhecer a dívida de R$ 363,27 (trezentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), inscrita em cadastros de proteção ao crédito e pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré/agravada comprovou a cessão e a origem do débito, afastando a alegação de inexistência da dívida; e (ii) definir se a negativação do nome da parte autora/agravante configura ato ilícito e enseja dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor comprova a cessão do crédito e a origem da dívida mediante a apresentação do termo de cessão, faturas detalhadas, biometria fácil, e documentos que evidenciam a relação contratual e a inadimplência, cumprindo o ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do CPC.
4. A negativação do nome da parte autora/agravante, diante da comprovação da existência e da cessão do débito, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
5. A ausência de ilicitude na negativação impede a declaração de inexistência da dívida e afasta a obrigação de indenizar a título de danos morais.
6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à parte autora/agravante demonstrar a inexistência da dívida ou a quitação do débito, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “1.A comprovação da cessão de crédito, da origem do débito e da inadimplência do devedor afasta a alegação de inexistência da dívida. 2. A negativação do nome do devedor, quando lastreada em dívida existente e não quitada, constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e, art. 188, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031340-19.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENIVAN LEITE DA SILVA SALUSTIANO - CPF: 052.240.284-42 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025